Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-14.2023.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006917-14.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAILTON LIRA PERIN - CPF: 842.719.651-20 (APELADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CLAILTON LIRA PERIN - CPF: 842.719.651-20 (APELANTE), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO E PAGAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSAÇÕES NÃO COMPROVADAS –
GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO
– FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DEVER DE SEGURANÇA
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor.

As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados por fraudes ocorridas em suas operações, conforme a Súmula 479 do STJ. Ao oferecer serviços aos clientes, o banco assume o dever de proteger suas informações e prevenir fraudes, mesmo que tenha sido praticada por terceiros.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação de
ambas as partes.

Ação
: Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Clailton Lira Perin
em face de
Banco do Brasil S.A
.

Sentença
: julgou procedentes os pedidos da parte autora, para declarar a inexigibilidade da cobrança da transação de pagamento do boleto do dia 23/05/2023, com o nome de “TÍTULO BCO SAFRA S.A.”, no valor de R$ 20.000,00, além dos encargos moratórios.

Condenou o requerido ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apelo do autor
(Id 217933283):
busca a reforma da sentença, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00, bem como pugna pela majoração dos honorários advocatícios até o limite legal de 20% sobre o valor da condenação.

Apelo do requerido
(Id. 217933273): Requer a reforma da sentença, ao argumento de que, as operações foram efetuadas por meio de terminal de autoatendimento, com utilização da senha de oito dígitos para acesso e da senha de seis dígitos para confirmação, e que, portanto, não há indícios de fraude interna, nem falhas de segurança de sistema ou de funcionário do requerido, bem como
que os contratos são legítimos.

Sustenta que não há nexo de causalidade entre o comportamento que causou danos ao autor e a atividade desenvolvida pelo banco e, por isso, inexiste o dever de restituir os valores relativos às transações contestadas, ante a ocorrência de fortuito externo.

Aduz culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que afastaria a responsabilidade do banco requerido, visto que não concorreu para o evento.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer seja afastado o dano moral ou ainda, seja reduzido.

Contrarrazões

do autor
(Id. 217933293): pelo desprovimento.

Contrarrazões do requerido
(Id. 217933651): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de ambas as partes contra sentença que julgou
procedentes os pedidos da autora, para declarar a inexigibilidade da cobrança da transação de pagamento do boleto do dia 23/05/2023, com o nome de “TÍTULO BCO SAFRA S.A.”, no valor de R$ 20.000,00, além dos encargos moratórios, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou afastar a condenação por danos morais. Ou ainda, se é caso de reduzir ou aumentar o valor da indenização por danos morais.

De início, importante registrar que o autor narra que em abril de 2023 já havia recebido ligação de atendente do banco requerido com a informação de que seu cartão havia sido clonado e que compras fraudulentas haviam sido feitas, bem como que naquele momento foram cancelados os débitos e o autor recebeu um novo cartão.

Aduz que posteriormente, em 23/05/2023, recebeu outra ligação realizada por suposto atendente do requerido lhe informou que houve uma tentativa de pagamento de um boleto no importe de R$ 20.000,00, e que por motivos de segurança, havia sido bloqueada sua conta.

Informa que foi orientado a ir a um caixa eletrônico para realizar o cancelamento da transação, momento em que o suposto atendente apresentou informações confidenciais sobre sua conta e seus dados, motivo pelo qual teve a plena confiança em realizar os procedimentos solicitados.

Contudo, após efetuar o passo a passo acreditando que estaria cancelando o boleto fraudulento, descobriu que na verdade foi realizado o pagamento de um boleto no valor de R$ 20.000,00, com o limite de seu cartão de crédito, bem como a realização de um empréstimo no valor de R$ 22.000,00, e que deste valor, um total de R$ 19.900,00 havia sido transferido para conta de terceiro.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Extrai-se do Boletim de Ocorrência nº 2023.217793, elaborado junto a Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta-MT e colacionado à inicial, o modo como ocorreu o golpe (Id. 217932798):

“(...) SABENDO DE SUAS RESPONSABILIDADES CIVIS E PENAIS RELATA O COMUNICANTE/VITIMA QUE TEVE SUA CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO DO BANCO DO BRASIL (AGÊNCIA 1177-0 CC 10.329-2) “RACKEADO” ONDE UMA PESSOA NÃO INDENTIFICADA ENTROU EM CONTATO VIA TELEFONE SE PASSANDO POR UM ATENDENTE DO BANCO DO BRASIL E INDUZIU A VITIMA A IR ATÉ O CAIXA ELETRÔNICO DO BANCO E REALIZAR ALGUNS PROCEDIMENTOS ORIENTADO PELO SUSPEITO. QUE APÓS TAIS PROCEDIMENTOS O SUSPEITO REALIZOU UM CDC (EMPRÉSTIMO) NO VALOR DE R$22.000,00, SENDO QUE O BANCO REALIZOU O ESTORNO (CANCELAMENTO) DESTE VALOR, QUE O SUSPEITO REALIZOU O PAGAMENTO DE UM BOLETO NO VALOR DE R$ 20.000,00, UTILIZANDO O CARTÃO DE CRÉDITO DA VÍTIMA. POR FIM INFORMA QUE COMUNICOU O BANCO DA FRAUDE, SENDO QUE O BANCO NA ÉPOCA LHE INFORMOU QUE RESOLVERIA, NO ENTANTO AGORA O BANCO AFIRMA QUE A CULPA FOI DO CLIENTE, O QUAL INSERIU O CARTÃO PARA PAGAMENTO DO CITADO BOLETO.”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar os extratos bancários que demonstram a realização do empréstimo e da transferência efetivada a terceiro, bem como a fatura do cartão de crédito com o pagamento que afirma não ter realizado, além de demonstrar as tentativas de resolução administrativas da questão e que seu nome fora negativado (Id.

217932791 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, a requerida incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A instituição financeira requerida, por sua vez, apresentou contestação em que defendeu a regularidade nas transações, porque
as mesma foram feitas através de senha
.

Contudo, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta do consumidor.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a existência de conta corrente junto a instituição requerida.

Assim, por não ter o requerido produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte da autora, evidente falha na prestação do serviço, notadamente no dever de segurança. Assim, a alegação de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros não se sustenta.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO INDÉBITO, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO –
FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ)
– RESTITUIÇÃO DO VALOR NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser mantido o quantum indenizatório. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
.
(N.U 1004831-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“Ação de indenização por danos materiais e morais
. Golpe do falso funcionário. Autora que induzida a erro realizou os procedimentos solicitados por terceiro
.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão da posse das informações bancárias pelo terceiro, bem como da utilização da linha telefônica do banco.
Falha na prestação do serviço. Súmula nº 479 do C. STJ e Art. 14 do CDC. Inexistência de prova de culpa exclusiva do consumidor. Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data da citação, diante da existência de relação contratual. Procedência da ação mantida. Recurso do réu improvido. Recurso adesivo da autora provido a fim de reconhecer a ocorrência do dano moral” (TJ-SP - AC: 10039921720218260292 SP 1003992-17.2021.8.26.0292, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022).

“CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como
golpe do falso funcionário
, que o descreve. Recebimento de uma
ligação verossímil e ludibriosa, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco.
Realização de empréstimo e seguidas
transferências
, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada.
Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações
. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes.
Teoria do risco
. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022).

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pela sentença recorrida deve ser majorado para R$ 10.000,00, porque mostra-se adequado ao caso, bem como, em casos dessa natureza, é o entendimento desta e. Câmara, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do requerido, bem como dá-se provimento ao recurso do autor
,
para majorar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 10.000,00, nos moldes do entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes e porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Por fim, em razão do provimento do recurso, majoram-se os honorários recursais para 15% do proveito econômico, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024